Tribunal: TJDFT
Processo: 0735003-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735003-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ANITA MALHEIROS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PERÍODO DE COBRANÇA. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATADO. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. 1. Inexiste inércia do credor se o início da execução promovida contra a Fazenda Pública dependia de providências do ente estatal que só foram concluídas após 12 anos. O ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. PRELIMINAR REJEITADA. 2. O título exequendo alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, considerando a entrada em vigor da MP n.o 560/1994 e da Lei n.o 8.688/1993. Portanto a devolução do indébito deve respeitar a limitação temporal, abrangendo o período compreendido nesse interregno. 3. Tratando-se de indébito de natureza tributária, deve-se seguir os ditames do Recurso Extraordinário n.o 870.947 e do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, com a regra prevista na Lei Complementar Distrital n. 943/2018, que prevê a utilização taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros moratórios, quanto à correção monetária. 4. Inexiste violação da coisa julgada, haja vista que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil de 1973, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado ofende os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515, 877 e 880, todos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009